Tribunal: TJPA
Processo: 0809142-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809142-04.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE MARTINS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CATARATA. IDOSO. DIREITO À SAÚDE. INDISPONÍVEL.
PERICULUM IN MORA INVERSO. PRESENTE. FUMUS BONI JURIS. DEMONSTRADO. MULTA. EXCESSIVA. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

2.

Trata-se de um paciente idoso, que conta com 73 anos, e que sofre de Catarata (CID H25) necessitando de tratamento adequado para a sua doença (id. 1180848 - Pág. 6). O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

3.

O que na realidade existe é o que a doutrina mais moderna chama de “periculum in mora inverso”, isto é, o perigo da demora encontra-se no outro polo da relação jurídica/processual. É a parte interessada que evidencia a probabilidade do seu direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, caso não seja fornecida a medicação solicitada.

4.

Embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva no valor limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.

Adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do plenário virtual do dia 02/08/2021 a 09/08/2021.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0809142-04.2018.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

COMARCA: ALTAMIRA.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO:
WENDEL NOBRE PITON BARRETO
.

AGRAVADO: JOSÉ MARTINS LOPES
.

DEFENSORA PÚBLICA
:
ANDREIA MACEDO BARRETO
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos

da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por

JOSÉ MARTINS LOPES,
aqui agravado
.

A inicial da ação de conhecimento narra que o requerente é portador de catarata, em estágio avançado no olho direito (cid-10 – h-25), desde o ano de 2015, impossibilitado sua visão plena, com baixa acuidades de visão em ambos os olhos, com implicações no desenvolvimento de suas atividades habituais.

Desde o dia 10.11.2015, o autor está aguardando a realização de cirurgia de catarata, conforme se infere no comprovante de atendimento da central de regulação.

Desse modo, diante do seu quadro de saúde, a longa espera e risco de perda de visão, o autor requereu a realização do procedimento médico requerido.

Apreciado o pedido urgente, o juízo de piso o deferiu nos seguintes termos (id. 1180848 - Pág. 9 e 1180851 - Pág. 1):

ante o exposto, com fulcro no art. 300, do cpc, defiro o pedido de tutela de urgência, e, por via de consequência, determino a intimação dos requeridos, município de vitória do xingu e estado do pará, através de suas secretarias municipal e estadual de saúde, para que, providenciem, no prazo de 10 (dez) dias, a realização de cirurgia de catarata, por ser portador de cid-10–h-25, para o paciente josé martins lopes, em vitória do xingu ou em outro município da federação, valendo-se, inclusive, da rede privada de atendimento à saúde, caso inexistente profissional da especialidade médica necessária e/ou estrutura/vaga/leito ou venha a se constatar insuficiente tal especialidade médica e/ou a estrutura em hospital no município de vitória do xingu que o realizem dentro ou fora do estado do pará. determino, ainda, aos requeridos que providenciem, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, a disponibilização/realização/execução, contados da prescrição/solicitação médica, de todo e qualquer outroinsumo/item/medicamento/meio/exame/serviço/procedimento de que a autora necessite em razão de seu quadro clínico, inclusive, caso necessário o deslocamento para localidade diversa do município de vitória do xingu, o eventual transporte do autor e de seu acompanhante, até o local para o qual será realizada sua transferência, e/ou procedimento/exame/serviço/tratamento e, após sua alta, de tal local de volta a seu local de residência, bem como eventuais diárias para ele próprio e seu acompanhante, além do custeio de local adequado para que permaneçam na localidade envolvida durante o período de tratamento, tudo sob pena de multa diária no valor de r$1.000,00 (mil reais por dia), até o limite de r$50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de descumprimento.

Inconformado, o Estado do Pará agravou da decisão em que afirmou ser impossível aplicar a solidariedade típica do direito privado (art. 264 do CC/02).

Disse que o dever constitucional de cada ente é regulado por leis e atos normativos que organizaram o sistema único de saúde em três níveis, de forma regionalizada, hierarquizada e organizado de acordo com as diretrizes do art. 198 da CF/88, cenário que não permite excepcionalidade a autorizar a interferência do Poder Judiciário na prestação do serviço de saúde (RE 668.722 AGR, e RE 271.286 AGR), sob ofensa à independência entre os poderes

Portanto, merece reparos a decisão liminar, de modo a se observar os dispositivos Constitucionais e legais que regem o Serviço Público de Saúde, especialmente o fornecimento de diárias via TFD, reconhecendo a competência do Município de Altamira no seu fornecimento, descabendo a condenação exclusiva do Estado do Pará.

Também afirmou que, existem limites e parâmetros para a concessão de diárias para tratamento fora de domicílio – TFD nos termos da Resolução Nº 91/2010 da Comissão Intergestores bipartite do Estado do Pará.

Portanto, o art. 196 da CF não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, como a dos autos. Essas disposições constitucionais tratam, elas próprias, de limitar a sua abrangência ao dizer que a saúde é direito de todos (adultos, crianças e adolescentes) e dever do Estado (lato sensu).

Do mesmo modo, o julgador deveria ter observado ao princípio da reserva do possível, que impõe limites orçamentários, a fim de garantir a universalidade do atendimento, sem que com isso ocorra a violação de princípios constitucionais.

Recorreu do prazo fixado para o cumprimento da decisão, bem como do elevado valor da multa, devendo ao caso ser aplicado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pediu o provimento do recurso e, em consequência, a reforma total da decisão de piso.

Parcialmente deferido o efeito suspensivo (1192230 - Pág. 1/7), foi mantida a ordem de cumprimento do procedimento cirúrgico, porém, a multa imposta foi reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, limitada a 30 (trinta) dias, o que somará o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Intimada, a parte não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 1637459 - Pág. 1).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante ministerial se posicionou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento (id. 1707136 - Pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge a controvérsia sobre o direito do agravado em receber o tratamento de saúde adequado à sua enfermidade.

Em relação à preliminar de ilegitimidade do Estado do Pará, ela já foi devidamente apreciada no momento da análise do pedido de efeito suspensivo, estabilizando-se em razão da inexistência de recurso.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, entendo que o direito à saúde, insculpido na Constituição Federal, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Por oportuno, frise-se que no caso dos autos trata-se de um paciente idoso, que conta com 73 anos, e que sofre de Catarata (CID H25) necessitando de tratamento adequado para a sua doença (id. 1180848 - Pág. 6).

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Outrossim, o direito à saúde assegurado ao idoso é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida no arts. 2º, 3º e 15, § 2º, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), senão vejamos:

“Art. 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

(...)

§ 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Norma que encontra arrimo na Constituição Federal, em seu art. 230,
in verbis:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Por oportuno, frise-se que o agravado demonstra ser pessoa idosa e que necessita do tratamento indicado na peça inaugural, isto é, restam caracterizados do seu direito líquido e certo à sua obtenção, não sendo empecilho para tanto a adoção do denominado princípio da reserva do possível ou eventuais limites orçamentários do Estado.

A determinação ao ente estatal que forneça o tratamento médico necessário, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Assim, a obrigação imposta ao Estado em fornecer o tratamento necessário, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Obrigação também imposta pelo Estatuto do Idoso, o qual dispõe:

Art. 4
o

Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

§ 1
o
É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.

In casu, o que na realidade existe é o que a doutrina mais moderna chama de “periculum in mora inverso”, isto é, o perigo da demora encontra-se no outro polo da relação jurídica/processual. É a parte interessada que evidencia a probabilidade do seu direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, caso não seja fornecida a medicação solicitada.

A produção do
periculum in mora
inverso deve ser um pressuposto inafastável para a decisão pela concessão da tutela de urgência, uma vez que em nenhuma hipótese é lícito salvaguardar o interesse de uma parte em detrimento a outra.

Existem basicamente dois interesses em jogo: o direito à vida/saúde e o direito eminentemente pecuniário do recorrente. Entre os mesmos, dentro de um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, indubitavelmente opto por resguardar o primeiro.

Portanto, resta justa a decisão de piso, razão pela qual a mantenho.

Em relação a multa aplicada, explico que objetivo das astreintes não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588).

Raciocínio adotado pelo STJ:

PROCESSUALCIVIL.RECURSOESPECIALREPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1.

Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste
recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa
diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a
obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental.

Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz
que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à
satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de
efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do RioGrande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1).

Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de
imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da
Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Contudo, no caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva no valor limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REITERADO DESCUMPRIMENTO.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. In casu, o arbitramento da multa no total de R$

30.709,00 (trinta mil, setecentos e nove reais), em razão de reiterado

descumprimento de decisão judicial que determinou o atendimento da

agravada que encontrava-se grávida, não se mostra exorbitante.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 774.270/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação. Em relação à imposição da multa a reduzo para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a 30 dias, o que dá um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 17/08/2021